Tribunal: TJDFT
Processo: 0727767-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727767-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSWALDO MENEZES FILHO, RODRIGO VIEIRA LEITE SILVA AGRAVADO: MARIA BERNADETTE DE MOURA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do recurso, quer seja pela intempestividade, quer seja por a decisão ter somente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não havendo decisão sobre isto ainda. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2019 13:40:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador